Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021604-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BENEDITA DAS GRACAS OLIVEIRA DUARTE
AGRAVADA:- RAMIRO SEVERINO DUARTE
Agravo de Instrumento n. 1021604-85.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão de Alimentos, reduziu-os para 20% do salário líquido do alimentante.
A agravante alega que se separou do agravado em 2004, e na Ação de Divórcio ficou acordado que ele lhe pagaria pensão de 30% do salário bruto.
Aduz que se casou com 18 anos, não conseguiu terminar o ensino médio visto que durante 34 anos se dedicou à família.
Afirma que eles têm um filho que é dependente químico, está internado em uma clínica desde março/2021, e o custo mensal é de R$1.500,00, o qual o agravante não ajuda.
Acrescenta que ainda tem despesas como água, luz, aluguel, remédios de uso contínuo, psicólogo e outros.
Assevera que a separação lhe trouxe sérios transtornos psicológicos (depressão) e, inclusive segue orientação para que seja acompanhada de cuidadora nas tarefas mais simples do dia a dia.
Pontua que o caso seria de majoração e não minoração da pensão, mesmo porque, à época em que ocorreu a separação ele já sustentava duas famílias.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária gratuita, pois há indicação da hipossuficiência financeira da agravante.
Quanto ao mais, ela se insurge contra o decisum que minorou a pensão que recebe do ex-marido, de 30% do salário bruto (R$ 8.535,87) para 20% do líquido.
O valor foi estabelecido por meio de acordo firmado na Ação de Divórcio em 2004.
Agora ele alega impossibilidade de continuar o pagamento da quantia estabelecida porque constituiu outra família em 2005, tem três filhos, um de 22 anos que faz faculdade, e dois menores de 13 anos.
A situação é bem delicada, visto que a única fonte de renda da agravante é a pensão que recebe do agravado.
Os documentos apresentados indicam que ela paga aluguel (R$1.350,00), cuidadora (R$1.100,00) além das despesas necessárias (água, energia elétrica, medicação etc).
Há ainda a informação de que ela arca com as despesas do filho que está internado em clínica de reabilitação para dependentes químicos que, segundo ela, o custo mensal é de R$1.500,00.
Por outro lado, embora ele afirme que houve mudança na sua situação econômica porque constituiu nova família, a verdade é que esse fato não é recente. Tanto é que os filhos menores têm 13 anos de idade.
A brusca diminuição da pensão à agravante poderá lhe trazer prejuízo imediato.
Assim, prudente, por ora, manter o pagamento como definido anteriormente até que os fatos sejam minuciosamente avaliados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator